Tribunal: STF
Processo: ARE 1453795
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 152), opostos em 31.03.2025 (eDOC 156), em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, que negou provimento ao agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 135, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.10.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. MÉRITO NÃO APRECIADO. TEMAS 188 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. No caso, incidiram os Temas 188 e 660. Há previsão de agravo interno direcionado à instância a quo (art. 1.030, § 2º, do CPC). 2. Assim, diante da ausência de pagamento do preparo da apelação, não houve a análise da matéria de fundo pelo Tribunal a quo . 3. Quanto à questão remanescente, em que foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, V, do CPC, o juízo de admissibilidade corretamente aplicou o óbice da Súmula 284 do STF, uma vez que sequer foi apreciado o mérito da controvérsia pelo acórdão recorrido, enquanto que nas razões do apelo extremo a parte Recorrente discute a não configuração da prática de improbidade administrativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil publica”



    Os dois embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 146, pp. 1-2 e eDOC 151, pp. 1-2).



    Nas razões recursais, sustenta-se o cabimento do recurso, nos termos do art. 1043, III, do CPC, sob os seguintes argumentos (eDOC 152, pp. 3-6):



    “No julgamento dos Primeiros Aclaratórios, o V. Voto do Eminente Ministro GILMAR MENDES, em entendimento contrário, acolheu os Embargos de Declaração por ali versar matéria constitucional de repercussão geral, (...).



    (...)



    O voto divergente reconheceu a proximidade entre o regime jurídico de improbidade administrativa e o direito penal e afirmou que a retroatividade da norma mais benéfica é uma garantia constitucional conforme o art. 5º, XL, da CF. Essa interpretação é corroborada pela redação do Tema 1199 elaborada pelo Ministro Alexandre de Moraes que admite sua aplicação aos processos pendentes sem ressalvas e determina que se analise o dolo como elemento essencial à configuração do ato de improbidade.



    (...)



    Tal entendimento vem na mesma linha do decidido no ARE 1.158.085, em V. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Turma, de Relatoria do MINISTRO EDSON FACHIN, julgado em 27/06/2022 publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência dessa Suprema Corte, de sorte que se avulta a divergência entre o decidido nestes autos e o V. Acórdão Embargado.”



    Afirma-se que (eDOC 152, pp. 9-10):



    “(...) cuida-se de hipótese que guarda estreitíssima semelhança com estes autos, onde o V. Acórdão dispensou tratamento diametralmente oposto ao não dar pelo acolhimento dos Embargos de Declaração e, por via de consequência, conhecimento e processamento do Recurso Extraordinário, para o fim da necessária aferição da existência clara e objetiva do elemento subjetivo do tipo, que pudesse justificar a odiosa condenação imposta ao ex-Prefeito, o que dá conta da repercussão geral do tema, ante o acentuado interesse geral na solução das questões aqui vertidas, que transcendem a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares do Embargante. 



    Portanto, com o devido acatamento, admissíveis os presentes Embargos de Divergência já que o V. Acórdão Embargado, que não acolheu os Embargos, embora tenha apreciado a controvérsia (aplicação do Tema 1199 ao presente caso), diverge do entendimento adotado pela própria Segunda Turma dessa Colenda Suprema Corte, lançado em V. Acórdãos que – em que pesem as barreiras processuais - adentraram ao mérito recursal, enquadrando-se a hipótese de cabimento do presente recurso ao permissivo contido no inciso III do artigo 1.043 do Código de Processo Civil.” (grifos nossos)



    Pontua-se, ainda, que (eDOC 152, p. 13):



    “Com o máximo respeito, ao contrário do que concluiu o V. Acórdão Embargado e de acordo com o decidido no V. Acórdão paradigma, legítimo o julgamento da causa por essa Colenda Suprema Corte por versar o Apelo Extremo de relevantes matérias constitucionais, reconhecidamente de repercussão geral, tendo sido demonstrado, como bem anotado no V. Voto do Eminente Ministro Gilmar Mendes, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais aqui discutidas, que transcendem a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares, ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO À INDISPENSÁVEL AFERIÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO CAPAZ DE JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO EMBARGANTE. 



    Se assim é, a fortiori, o mesmo desfecho está a merecer o ora Embargante, conforme exaustivamente apelado. 



    Diante da ausência do dolo, da presença da boa-fé, da inexistência de prejuízo e, consequentemente, de enriquecimento indevido, pelo princípio da razoabilidade deverá, data venia, serem acolhidos os Embargos Declaratórios, para, ou ser conhecido o Recurso Extraordinário e ao final ser provido, o que demanda a reforma do V. decisum embargado, pois patente é a divergência, ou, para que os autos sejam remetidos às instâncias inferiores, para reapreciação da matéria à luz do Tema 1199 exarado por esta Colenda Corte Superior”.



    Por fim, postula-se o provimento do presente recurso, a fim de que seja conhecido o recurso extraordinário e reformado o acórdão embargado, “pois patente é a divergência, ou, para que os autos sejam remetidos às instâncias inferiores, para reapreciação da matéria à luz do Tema 1199” (eDOC 152, pp. 13-14).



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (eDOC 158).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece conhecimento. 



    O Recorrente apoia-se no voto divergente do acórdão ora embargado, o qual foi proferido pelo Ministro Gilmar Mendes e invoca como paradigma o ARE 1.158.085-AgR-ED, de minha relatoria, DJe 30.08.2022, ocasião em que a Segunda Turma desta Corte acolheu os embargos para anular o acórdão recorrido, determinando-se a devolução dos autos à instância de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, para fins de aplicação do Tema 1199 da repercussão geral, sem qualquer análise da questão de fundo. 



    De plano, ressalto que, de acordo com os arts. 1.043, do CPC e 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. Vejam-se, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. A teor do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo, pronunciamento formalizado pela mesma Turma que prolatou decisão embargada não serve como paradigma para a comprovação da alegada divergência, quando ausente substancial alteração da composição do Colegiado” (ARE 881.783-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 01.02.2019).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Na inequívoca dicção do art. 1.043, I e III do CPC/2015, desafia embargos de divergência a decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. A eventual existência de divergência entre julgados oriundos da mesma Turma, quando muito, reflete apenas entendimento já superado no âmbito do Colegiado fracionário. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 1.140.216-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 30.04.2020).



    Quanto aos demais precedentes citados: ARE 1.318.242 e ARE 803.568, proferidos em sede de embargos de divergência, embora sejam acórdãos do Plenário, não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma (pressupostos de admissibilidade) no presente caso e os precedentes apontados pelo ora Embargante (decisão de mérito), por não se verificar, na hipótese, a identidade de bases fáticas entre as matérias.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica. Cotejo analítico deficiente. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico, obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.272.437-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.03.2022). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – INADEQUAÇÃO. Impõe-se, para o cabimento de embargos de divergência, similitude fática do acórdão paradigma com o recorrido. EMBARGOS DE  DIVERGÊNCIA – DECISÃO EMBARGADA – ANÁLISE DE MÉRITO – AUSÊNCIA – INADEQUAÇÃO. Surge inadequado recurso contra pronunciamento mediante o qual não examinado o mérito. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE 965.122-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 23.11.2020). 



    É que, no caso concreto, no aresto ora embargado, não foi enfrentado o mérito da controvérsia referente ao Tema 1199 da repercussão geral, tampouco, a matéria referente à irretroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa, pois a questão suscitada no apelo extremo sequer foi objeto do acórdão proferido na origem, uma vez que o Tribunal a quo não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo.



    Além disso, no acórdão embargado, foi aplicado o óbice da Súmula 284 e não foi conhecida a matéria debatida nos Temas 188 e 660 do STF. 



    Apesar de o Min. Gilmar Mendes, quando do julgamento dos primeiros embargos declaratórios, ter superado a questão processual e examinado a questão de mérito envolvendo a retroatividade da Lei 14.230/2021, tal posicionamento, porém, não foi adotado pelos demais Ministros do Colegiado. 



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor do acórdão prolatado nos primeiros embargos de declaração, por mim proferido, oportunidade em que, a título de reforço argumentativo, explicitei porque não seria viável superar a questão processual apontada nos julgamentos anteriores (eDOC 146, p. 25):



    “Assim, não é viável superar questão processual (Tema 181 da repercussão geral) e aplicar as novas alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021, especialmente, pela natureza civil da ação de improbidade administrativa, bem como em razão da ausência de reconhecimento do elemento subjetivo culposo da conduta do agente pelo juiz sentenciante. A ausência de argumentos suficientes a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte Embargante, o que não é suficiente a viabilizar o presente recurso”.



    Eis, no ponto, a ementa do acórdão ora embargado (eDOC 135, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.10.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. MÉRITO NÃO APRECIADO. TEMAS 188 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. No caso, incidiram os Temas 188 e 660. Há previsão de agravo interno direcionado à instância a quo (art. 1.030, § 2º, do CPC). 2. Assim, diante da ausência de pagamento do preparo da apelação, não houve a análise da matéria de fundo pelo Tribunal a quo . 3. Quanto à questão remanescente, em que foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, V, do CPC, o juízo de admissibilidade corretamente aplicou o óbice da Súmula 284 do STF, uma vez que sequer foi apreciado o mérito da controvérsia pelo acórdão recorrido, enquanto que nas razões do apelo extremo a parte Recorrente discute a não configuração da prática de improbidade administrativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil publica.” (g.n.)



     Desse modo, também não são cabíveis estes embargos porque, conforme demonstrado, não foi analisado o mérito da causa, em decorrência dos óbices processuais apontados.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(....) Acórdão embargado que não examinou o mérito do recurso extraordinário. Decisão embargada em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso incabível. 1. Não são cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal não adentra no mérito da causa, uma vez que a hipótese não se enquadra no elenco previsto no art. 1.043 do CPC/2015. 2. A conclusão do acórdão embargado está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 964.553-AgR-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.06.2022) 



    “(...) ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.441.779-AgR-segundo-EDv-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 04.06.2025). 



    Diante de tais fundamentos, ressalto que a parte Embargante não preencheu os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos do art. 330 do RISTF e art. 1.043 do CPC.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330 e 335, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente